Tribunal: TJDFT
Processo: 0719982-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719982-13.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIAN SOUSA SANTANA APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Lilian Sousa Santana Horta nas razões da apelação (id 77963785). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Observo que a apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça na petição inicial e o Juízo de Primeiro Grau a intimou para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. O Juízo indeferiu o requerimento após a apresentação dos documentos e não houve interposição de agravo de instrumento contra a referida decisão (id 77963694, 77963711, 77963740, 77963742 e 77963758). Verifico que ela não demonstrou a alteração da capacidade financeira após o indeferimento do requerimento em decisão preclusa a fim de justificar a apresentação de novo requerimento baseado em fatos supervenientes. Ela busca apenas rediscutir o indeferimento anterior mediante apresentação da mesma documentação analisada na origem em decisão não impugnada oportunamente. A pretensão encontra-se fulminada pela preclusão. O art. 507 do Código de Processo Civil proíbe a parte de discutir, no curso do processo, as questões decididas a cujo respeito operou-se a preclusão. Ante o exposto, não conheço do requerimento, diante da preclusão, e mantenho o indeferimento da concessão do benefício da gratuidade da justiça conforme decidido na origem. Intime-se a apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator